Tribunal: TJBA
Processo: 8000304-11.2025.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 8000304-11.2025.8.05.0020 COMARCA DE ORIGEM: BARRA DO CHOÇA PROCESSO DE 1º GRAU: 8000304-11.2025.8.05.0020 APELANTE: EVERSON OLIVEIRA BOTELHO ADVOGADOS: MANUELA OLIVEIRA MEIRA E FLORISVALDO DE JESUS SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO COMBATIDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO AFERÍVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE NA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pela defesa de Everson Oliveira Botelho contra Acórdão da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do TJBA, proferido no bojo da Apelação Criminal n.º 8000304-11.2025.8.05.0020, que manteve a condenação do Embargante pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), com parcial provimento apenas para aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado e fixação do regime aberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o Acórdão embargado padece de omissão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos Declaratórios somente se prestam à correção de ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida sob ótica diversa da pretendida pela parte. 4. O Acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente quanto à análise do conjunto probatório, tendo apreciado os elementos dos autos de forma integrada e fundamentada, com destaque para os depoimentos policiais e demais provas documentais e periciais, afastando expressamente a tese de flagrante forjado. 5. Não é exigido que o julgador aprecie individualmente todos os argumentos ou provas indicadas pelas partes, sendo suficiente a fundamentação coerente e global da decisão, como ocorreu no caso concreto. 6. A parte embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito do julgamento, o que não é cabível por meio de Embargos de Declaração, tampouco se verifica a presença de erro material ou hipótese de efeito modificativo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: 1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 619 do CPP. 2. A ausência de menção específica a alguma prova não configura omissão quando a decisão aprecia o conjunto probatório de forma fundamentada, ampla e coerente. 3. A análise global dos elementos dos autos é suficiente para afastar a alegação de flagrante forjado, não sendo necessária a individualização exaustiva de cada trecho do processo, quando há outros elementos probatórios idôneos à formação do convencimento. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 563. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2424997/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 1/3/2024. STJ, AgRg no AREsp 2677012/RJ, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Rel. p/ Acórdão Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, DJEN 5/8/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação n.º 8000304-11.2025.8.05.0020, da comarca de Barra do Choça, em que figura como embargante Everson Oliveira Botelho. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) APELAÇÃO Nº 8000304-11.2025.8.05.0020